Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700953-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO KURECK EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de embargos de declaração opostos por Arlindo Kureck contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada e conferiu o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência de renda, de modo a demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça pleiteada na origem (ID no 17260286, págs. 1-4). Considerando que o agravante providenciou o preparo recursal, conforme ID no 17204360 e no 17204361, é desnecessária a juntada da documentação solicitada no dispositivo da referida decisão, razão pela qual torno sem efeito a sua exigência. Aguarde-se o prazo para contrarrazões e, oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO